Tribunal: TJMT
Processo: 0003490-87.2014.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003490-87.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Leonardo Slhessarenko (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), LEONARDO SLHESSARENKO - CPF: 001.716.891-00 (APELANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que registrado em cartório, o contrato de compra e venda só faz cessar a cobrança do IPTU, na hipótese de a transação ser comunicada à municipalidade, a fim de que reste comprovada a transferência, e possibilite a regularização da cobrança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 3490-87.2014.8.11.0024

APELANTE:
LEONARDO SLHESSARENKO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leonardo Slhessarenko
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Chapada dos Guimarães
, julgou improcedente os pedidos veiculados na ação, estes que seriam voltados ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente no feito executivo.

Condenou ainda o Apelante no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como, no pagamento das custas processuais.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, em razão de que teria transferido o imóvel relativo ao IPTU antes do lançamento do tributo, a afastar sua responsabilidade.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que se reconheça a pretensão, e se proceda à sua exclusão do feito originário.

O Recorrido, no ID nº 31436976, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leonardo Slhessarenko
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Chapada dos Guimarães
, julgou improcedente os pedidos veiculados na ação, estes que seriam voltados ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente no feito executivo.

No caso dos autos, a discussão é voltada apenas quanto a ilegitimidade passiva do Recorrente, uma vez que teria transferido o imóvel sob o qual recai a cobrança do IPTU, antes do respectivo lançamento.

Pois bem.

De início é necessário elencar que o Recurso de Apelação Cível não comporta provimento.

A partir dos documentos carreados nestes autos (ID nº 92829995), que a Fazenda Pública Municipal visa o recebimento de R$ 1.514,34 (mil quinhentos e quatorze reais trinta e quatro centavos), a título do não recolhimento do IPTU.

Após a apresentação e rejeição de exceção de pré-executividade, o Recorrente opôs Embargos à Execução Fiscal, que, como mencionado no relatório, foi julgado improcedente pelo Magistrado Singular.

No caso dos autos, constata-se que a alegação de ilegitimidade passiva deriva da transmissão do imóvel que recai a cobrança do IPTU, e a fim de comprovar esta alegação, foi juntado a matrícula do imóvel (ID nº 92836957).

Ao observar o documento, constata-se que restou registrado a compra e venda do imóvel, sendo que este foi adquirido por
Moacir Ribeiro
, terceiro que não integra o feito executivo.

A partir desta informação, há de se observar o que regula a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça:

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

(Súmula n.

399, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Diante da leitura, então, resta claro que fica a cargo da municipalidade eleger o contribuinte do IPTU, sendo que na presente hipótese, deve-se observar se a responsabilidade recai ao promitente comprador, promitente vendedor, ou a ambos, uma vez que o STJ já apontou esta possibilidade (REsp nº 1.695.772/SP0)

O Código Tributário Municipal de Chapada dos Guimarães, em seu artigo 15, III, dispõe:

A inscrição é promovida:

[...]

III – pelo promitente comprador;

[...]

A partir da identificação, então, de que o contrato de compra e venda foi registrado na matrícula do imóvel, e de que o Município de Chapada dos Guimarães, regula que é de responsabilidade do promitente comprador o recolhimento do IPTU, restaria clara a ilegitimidade do Recorrente no executivo fiscal.

No entanto, embora haja a previsão legal, seria imprescindível a comunicação da municipalidade acerca da transação, eis que este ato comprovaria o sucesso da operação, e faria cessar eventuais cobranças.

Eis que, inclusive, a matrícula do imóvel não foi juntada em sua integralidade, o único trecho consignado é relativo à compra e venda, logo, não há como comprovar, inclusive, se houve a conclusão da transferência da propriedade.

Além de que, o registro notarial data de
2-7-1999
, porquanto, ainda que haja o indício da transferência, não há como se obter certeza e que este foi concluído, a reforçar a necessidade da comunicação ao Município.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –- PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do STJ, considera que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.

Recurso desprovido.

(N.U 1016615-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 10/8/2021).

Em razão, então, da ausência de comprovação da comunicação da municipalidade acerca da transação, tampouco, do êxito da transferência da propriedade, não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente, tampouco modificar o ato sentencial neste sentido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume a Sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022